Tribunal: TJDFT
Processo: 0707455-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707455-55.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FÁBIO ANDRÉ MACIEL LEITE RECORRIDO: RICHARD RODRIGUES CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. MÁ-FÉ. AGIOTAGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. LIVRE CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. LEGALIDADE. COMPENSAÇÃO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. A prova oral inútil ou desnecessária deve ser indeferida. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada, em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção à origem da dívida, bastando a juntada da respectiva cártula para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor. 3. Ademais, é inadmissível discutir na ação cambial a origem da cártula ou de sua causa debendi, quando manejada cobrança pelo legítimo portador não integrante do negócio jurídico que ocasionou a emissão do título, tal como na hipótese, em observância ao princípio da inoponibilidade das exceções ao terceiro de boa-fé. 4. Com efeito, a prova da má-fé, apta a relativizar a autonomia da cártula, deve ser inequívoca, afastando-se a presunção. No caso, não houve comprovação de que os cheques foram emitidos em razão de empréstimo contraído na forma de agiotagem. À vista disso, ausente demonstração, prevalece o convencimento de legitimidade do título cambiário. 5. Não há falar em compensação da dívida, mediante tratativa realizada entre as partes, se ausente a liquidez, exigibilidade e certeza do crédito mencionado. 6. Havendo sucumbência mínima, não subsiste razão para que o autor seja condenado a arcar com parte das despesas processuais e honorários advocatícios. 7. Se ausente conduta maliciosa lastreada na alteração da verdade dos fatos, impossível a condenação da parte em litigância de má-fé, afinal simples argumento do requerido no exercício de seu direito de defesa, por si só, não configura hipótese legal. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a existência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juiz monocrático houve por bem rejeitar os embargos monitórios opostos pelo insurgente, em julgamento antecipado da lide, por ausência de provas, a despeito de ter sido realizado pedido expresso de dilação probatória pela parte recorrente. Ademais, pugna por nova valoração das provas produzidas, principalmente, em atenção aos comprovantes de pagamento no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) juntado aos autos que demonstram a quitação da dívida pleiteada em seu desfavor. Por fim, requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 28561291). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 355 e 357, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado ROGÉRIO GOMIDE CASTANHEIRA, OAB/DF 9.036 (ID 28561291). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005